Tribunal: TJBA
Processo: 0000255-52.2012.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000255-52.2012.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MIZIA GUILHERME SAMPAIO, MANOEL GOMES DE MENEZES JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE CHORROCHO

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como PAULO JOSE DE MENEZES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO GENÉRICA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. OMISSÃO REITERADA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. UTILIZAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO EM AMBIENTE HOSPITALAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA DIANTE DA INÉRCIA PROBATÓRIA DO MUNICÍPIO. DISPENSA DA PERÍCIA JUDICIAL EM FACE DA EVIDÊNCIA DOS FATOS. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO IRDR TEMA 07. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidor público municipal, Motorista da Secretaria de Saúde, beneficiário da Justiça Gratuita, contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade. O juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de regulamentação local específica quanto às atividades insalubres e respectivos percentuais, com base no princípio da legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade a servidor público municipal, à luz de previsão genérica em lei local, diante da ausência de regulamentação específica e da existência de tese jurídica vinculante firmada em IRDR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade é assegurado aos servidores públicos municipais por norma constitucional de eficácia limitada (CF/1988, art. 7º, XXIII c/c art. 39, § 3º), exigindo previsão em legislação local, como previsto no art. 83 da Lei Municipal nº 180/2003.

A ausência de regulamentação específica pelo Executivo Municipal não impede o exame judicial do direito ao adicional, podendo ser suprida, de forma supletiva, pela NR-15 do Ministério do Trabalho, conforme tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), nos termos do art. 927, I e III, do CPC/2015.

A realização de perícia é exigível apenas quando a insalubridade não for manifesta ou quando houver controvérsia relevante sobre os fatos, nos termos do art. 374, II e III, do CPC/2015.

No caso concreto, o Município, responsável pelo ônus da prova, não demonstrou a ausência de exposição do servidor a agentes insalubres, mesmo após decisão saneadora que inverteu esse ônus, atraindo a presunção de veracidade das alegações do autor (CPC, art. 373, II).

Comprovada a lotação do servidor em ambiente hospitalar e a exposição habitual a pacientes e lixo infectocontagioso, aplica-se o Anexo XIV da NR-15, que classifica a atividade como de insalubridade em grau médio (20%).

A jurisprudência do TJ-BA é pacífica no reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em casos análogos, mesmo diante da omissão regulamentar do Município.

O fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) não afasta automaticamente o direito ao adicional, sendo ônus da Administração demonstrar sua efetividade na neutralização do risco, o que não ocorreu.

O termo inicial da obrigação deve observar as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação (Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Súmula 85 do STJ).

Por se tratar de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deverá ocorrer na fase de liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000255-52.2012.8.05.0056
, em que figuram como apelante ARNALDO JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE CHORROCHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2025

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça